Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra o acórdão que não conheceu da apelação, em razão da ausência de interesse recursal. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, em afronta à Súmula 637 do STJ e a dispositivos constitucionais e legais, como os arts. 1.208, 1.228 e 1.314 do Código Civil, além dos arts. 183, § 3o, e 225 da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão e contradição, conforme alegado pela embargante; (ii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para prequestionar a matéria invocada pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil define que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro material.
4. A análise dos autos revela que o acórdão impugnado abordou exaustivamente as questões suscitadas no recurso de apelação, não havendo omissão ou contradição nos pontos indicados pela embargante.
5. A contradição mencionada pela embargante refere-se ao entendimento adotado no julgamento, e não a contradição interna do próprio acórdão, o que não justifica o cabimento dos embargos.
6. A jurisprudência do TJDFT estabelece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida ou para expressar inconformismo com o resultado.
7. O art. 1.025, do CPC, dispõe que mesmo rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria para fins de recurso aos tribunais superiores, desde que verificados erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não se verificam omissão e/ou contradição quando o acórdão impugnado aprecia de forma clara e coerente todas as questões suscitadas, ainda que em desfavor da parte recorrente.
2. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre o julgado e o entendimento da parte ou de outro órgão.
3. A mera interposição de embargos de declaração, mesmo rejeitados, é suficiente para prequestionamento da matéria nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II; e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023.